Tribunal: TJBA
Processo: 8107818-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107818-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE XAVIER SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo apelante em decorrência da negativação do seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) verificar se a negativação configurou dano moral indenizável e, em caso afirmativo, qual seria o valor adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré não se desincumbiu do ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC, de demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da negativação do nome do autor, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral, consideradas insuficientes como prova pela jurisprudência consolidada.

4. Não consta dos autos o contrato supostamente firmado, faturas de consumo, protocolo de pedido de ligação da linha, imprescindíveis para a formalização do contrato de telefonia, ou até mesmo ligação telefônica evidenciando a contratação, de modo que a ausência de comprovação da origem do débito torna ilegal a inscrição do nome nos cadastros de restrição ao crédito, caracterizando ato ilícito.

5. Em casos como o presente, é desnecessária a comprovação do dano moral, configurado
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ.

6. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter reparatório e pedagógico. Em atenção a precedentes desta Corte, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido
para reformar a sentença e
declarar a inexistência dos débitos objetos da lide, com a exclusão do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, além do pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da relação jurídica e da origem do débito imputado ao consumidor torna indevida a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, configurando ato ilícito.

2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa) e independe de demonstração específica de abalo à honra.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar razoável, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000450-27.2020.8.05.0182, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 22/09/2021; TJ-BA, APL nº 8010786-85.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 29/09/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8107818-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
FILIPE XAVIER SOUSA SANTOS
e
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA